Tribunal: STF
Processo: ARE 1572548
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de três agravos formalizados por Marco Antonio Reis Ribeiro (edoc. 223), Daiane da Silva Santos (edoc. 221) e Bruno Rafael Rodrigues Mudesto contra a decisão que não admitiu os respectivos recursos extraordinários (edocs 155, 160 e 165) interpostos em face de acórdão da 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:  



     



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. MATÉRIA PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÉNCIA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. MESMOS FATOS E MESMAS PARTES. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA QUE ENFRENTOU SATISFATORIAMENTE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. REJEIÇÃO. MAJORANTE DEVIDAMENTE NARRADA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA QUE ENFRENTOU SATISFATORIAMENTE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. REJEIÇÃO. MAJORANTE DEVIDAMENTE NARRADA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CPP OBSERVADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA REFERIDA E DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS A DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO QUE FOI SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO:INVALIDAÇÃO DA DELAÇÃO PREMIADA. DESCABIMENTO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. COLABORAÇÃO EFICAZ. PRELIMINARES PARCIALMENTE ACOLHIDAS. MÉRITO. RECURSO DEFENSIVO. DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS. CONFIABILIDADE. PROVA TÉCNICA PRODUZIDA. ACERVO PRABATÓRIO SUFICIENTE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155 DO CPP. DESCABIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO. INADMISSIBILIDADE. INTENSAS INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS. HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. PROPRIEDADE DAS DROGAS E DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADAS. COAUTORIA DEMONSTRADA. RÉUS QUE ADERIRAM A CONDUTA DOS COMPARSAS. VINCULO ENTRE AS DROGAS E OS ACUSADOS SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADO. INTELIGÊNGIA DO ARTIGO 29 DO CP. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AGENTES QUE ATUARAM DE FORMA DIRETA PARA O CRIME. COAUTORIA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDENCIA. VIABILIDADE. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI N° 11.34312006. CABIMENTO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MAJORANTE NO PATAMAR MINIMO DE 1/6 (UM SEXTO). IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO DE GRANDE POTENCIAL OFENSIVO. MITIGAÇAO DO REGIME OPERADA PARA ALGUNS DOS ACUSADOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCABIMENTO. ART. 44, §3°, DO CP. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE PERMEARAM OS DELITOS. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. PRESENÇA DOS MOTIVOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO A ALGUNS DOS ACUSADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO VINCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL. INSUFICIÉNCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÕES MANTIDAS. CONDENAÇÃO DE ALGUNS DOS RÉUS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. COAUTORIA DEMONSTRADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 29 DO CP. EXASPERAÇÃO DAS REPRIMENDAS. POSSIBILIDADE SOMENTE EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, 1, DO CP. VIABILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O REU ESTAVA PRATICANDO A TRAFICANCIA ILICITA NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DETRAÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PERDIMENTO DOS VALORES. APREENDIDOS. DESCABIMENTO EM RELAÇÃO A ALGUNS DOS RÉUS. DECRETO ABSOLUTÓRIO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA ORIGEM ILÍCITA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. - Ocorre a litispendência quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido. Verificando-se a ocorrência de litispendência, deve ser determinado o arquivamento do feito. - Afasta-se a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o Juízo a quo, ainda que sucintamente, demonstrou as razões de seu convencimento, em aobservância ao disposto no art. 413, §1 1, do CPP, não havendo que se falar em ofensa ao disposto no inciso IX do artigo 93 da Constituição da República. - Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de análise de tese defensiva quando a mesma foi rejeitada de forma expressa na sentença de primeiro grau. - Descabida a alegação de ausência de correlação entre a denúncia e a sentença, se a exordial narrou a causa de aumento atinente ao emprego de arma de fogo para cometimento do crime de tráfico de drogas. - Observados os requisitos do artigo 41 do CPP, uma vez que os fatos foram narrados de forma clara e lógica, ainda que de maneira sucinta, permitindo o exercício do pleno direito de defesa dos réus, não há que se falar em inépcia da denúncia. - O Processo Penal rege-se pelo principio pas de nullité sans grief, segundo o qual não deve ser declarada nulidade sem que tenha havido prejuízo à defesa do acusado. - O requerimento de diligências é um direito garantido à defesa, contudo, o exame de sua viabilidade cabe ao juiz da causa, o qual possui a faculdade de negá-las, motivadamente, quando entender desnecessárias. Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, se não ficou evidenciado nos autos nenhum prejuízo ao recorrente. - A ausência de oitiva de testemunha, por si só, não configura cerceamento de defesa, na hipótese de a parte não comprovar o alegado prejuízo sofrido, cabendo exclusivamente ao Juízo apreciar a conveniência ou não de se ouvirem as pessoas referidas por testemunhas, nos termos do disposto no §1º do artigo 209 do CPP. - Para configuração do instituto da delação premiada, mister que o agente, voluntariamente, admitindo a prática criminosa, revele âs autoridades competentes a existência de coautores e participes e na recuperação total ou parcial do produto da atividade ilícita, contribuindo decisivamente para o desmantelamento da associação criminosa. - A colaboração do agente deve ser efetiva e eficaz, ou seja, deve surtir efeitos práticos, o que aconteceu no caso em tela. - Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável aos acusados, restando devidamente demonstrado que integravam associação criminosa, com divisão de tarefas, de forma estável e permanente, voltada para a prática do tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe. - No caso de concurso de agentes, presente a unidade de desígnios para o cometimento do crime, bem como o incontroverso vinculo entre as drogas e todos os acusados, descabe se falar em atipicidade da conduta e absolvição do delito de tráfico de drogas, consoante disposto no artigo 29 do Código Penal. - Embora algumas testemunhas sejam policiais, a sua condição não invalida ou macula a prova dos autos, principalmente considerando a harmonia e a coerência com as demais provas em que se baseia o decreto condenatório. - Não há de se falar em ofensa ao art. 155 do CPP, eis a condenação não se fundou exclusivamente em prova extrajudicial, pois o conteúdo probatório produzido na fase extrajudicial foi confirmado em juízo pelas testemunhas. - Comprovado nos autos que a conduta dos agentes foi imprescindível para a concretização dos fatos delituosos, a hipótese é de coautoria, sendo descabida a diminuição da pena com base na alegação de participação de menor importância. - Não estando preenchidos os requisitos do §4º do artigo 33 da Lei n° 11.343/06, incabível se mostra a aplicação da causa de diminuição de pena. - Diminui-se a pena-base quando, embora valoradas corretamente as circunstâncias judiciais do ad. 59 do CP, esta se mostra exacerbada. - O cumprimento de suspensão condicional do processo, nos termos da Lei 9.099/95, não caracteriza maus antecedentes ou reincidência, sendo exibidos apenas em caráter informativo. - Se não vieram aos autos provas contundentes de que o crime de tráfico de drogas foi "praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva", deve ser decotada a causa de aumento do ad. 40, IV, da Lei n° 11.343/2006 em relação a esse crime. - Se foi apreendida uma arma de grande potencial ofensivo, qual seja, uma submetralhadora, além da existência de diversos diálogos demonstrando que os membros da associação possuíam outras armas de fogo, se mostra possível a aplicação da causa de aumento de pena no patamar de 113 (um terço). - Viável a fixação do regime aberto se a pena privativa de liberdade foi fixada em patamar igual ou inferior a 04 (quatro) anos e se todas as circunstâncias judiciais são favoráveis aos réus. Inteligência do ad. 33, §2º, alínea "b" do CP. - A aplicação do beneficio previsto no §3º do ad. 44 do CP não se mostra recomendável no caso dos autos, pois pouco contribuiria para a função reeducativa que a sanção penal deve ter, encorajando, pelo contrário, o agente, a continuar transgredindo a lei. - A negativa do direito de recorrer em liberdade deve ser fundamentada com base em argumentos concretos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar. Inteligência do parágrafo único do artigo 387 do CPP, acrescentado pela Lei n° 11.719/2008. - Verificando-se a presença de fundamentação idônea no decreto condenatório, sobre a necessidade da prisão cautelar, impõe-se a manutenção da prisão preventiva, estando ausente qualquer constrangimento ilegal. - A detração apenas deverá ser realizada pelo juízo do processo de conhecimento quando importar em modificação do regime inicial de cumprimento de pena, o que não foi possível verificar no presente caso. - A condenação pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas exige prova da existência de vinculo associativo entre os réus, de forma estável e permanente, visando o comércio ilegal de drogas. Não comprovados tais requisitos, a absolvição é a medida que se impõe quanto a um dos acusados. - Estando comprovado o vínculo entre as drogas e os acusados, que atuavam juntos na mercancia ilícita, devem ser condenados pelo crime de tráfico de drogas. Inteligência do ad. 29 do CP. - Deve ser majorada a pena-base se existe circunstância judicial desfavorável ao agente. - Viável a incidência da agravante do ad. 62, 1, do CP, quando as provas produzidas demonstram que um dos apelantes foi o responsável por arquitetar o plano criminoso. - A ausência de prova segura de que o réu estivesse praticando o tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento prisional impede o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40, incisos III, da Lei de Drogas. - Não havendo provas contundentes acerca do liame entre a conduta especificada no ad. 40, III, da Lei n.° 11.343/06 e a vontade do acusado, inviável a incidência da causa de aumento de pena, não se admitindo a hipótese de responsabilidade objetiva. - Inexistindo provas suficientes de que parte dos bens e valores apreendidos estejam relacionado ao tráfico de drogas, tendo sido decretada a absolvição dos acusados, não ê possível decretar o perdimento dos bens. - Preliminares parcialmente acolhidas e recursos parcialmente providos. (TJMG - Apelação Criminal 1.0514.19.003216-9/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, 4 1 CAMARA CRIMINAL, julgamento em 17/0512023, publicação da súmula em 2410512023). ”(edoc. 148)  



    Os embargos de declaração não foram acolhidos (edoc. 173)



    Nos recursos extraordinários de Marco Ribeiro (edoc. 155) e Daiane Santos (edoc. 160), sustenta-se violação ao art. 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Alega-se, em síntese, que 



    “[o] Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, pecou a apegar-se na gravidade em abstrato do delito para assim, exasperando a pena sem observar o princípio da proporcionalidade, tampouco analisando as provas corretamente, visto que fixaram a mesma fundamentação para todos os acusados no momento de fixação de pena. ”



    No recurso extraordinário formalizado por Bruno Mudesto (edoc. 165) alega-se afronta aos artigos 5º, incisos LIV, LV e 93, IX, da Constituição Federal.



    Argumenta-se que, 



    “[n]ão há sombra de dúvidas de que o indeferimento das diligências da defesa no momento processual adequado (antes da AIJ) cerceou por demais a defesa, e trouxeram a todos os futuros julgadores a impossibilidade de julgar o feito dentro do devido processo legal. De mais a mais e não menos importante, as não oitivas das testemunhas da defesa arroladas no ato da defesa preliminar, feriram e macularam ainda mais o devido processo legal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Inicialmente, no que toca ao recurso de Bruno Mudesto, ressalto que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10)



    No mais, imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir as questões postas nos três apelos extremos, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. 1. A análise da aplicação do tráfico privilegiado passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo interno desprovido.(ARE 1341202 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe- 02-06-2022);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(ARE 1520035 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe- 04-12-2024).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.(ARE 1294005 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,DJe-03-12-2020)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos por Marco Antonio Reis Ribeiro, Daiane da Silva Santos e Bruno Rafael Rodrigues Mudesto.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente